Tribunal: TJES
Processo: 5008860-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008860-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008860-37.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IGREJA METODISTA WESLEYANA
em razão da r. decisão com cópia no id n. 3315515,
que,
nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra ela pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
rejeitou a

exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, em razão da inadequação da via eleita.

Em suas razões (id n. 3315509), aduz a agravante, em síntese que: (i) há nulidade na r. decisão recorrida por ausência de fundamentação; (ii) o imóvel executado pertence a organização religiosa e possui imunidade ao pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano; (iii) a agravante é uma organização religiosa e goza de imunidade tributária, (iv) a questão suscitada em sede de exceção de pré-executividade se trata de matéria de ordem pública, adequada, portanto, ao instrumento processual utilizado; (v) os elementos apresentados são suficientes para comprovar que o imóvel que incide a execução fiscal possui imunidade ao pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano.

Mediante a decisão de id n. 3493691 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id 3610772.

O presente recurso comporta sustentação oral

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008860-37.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IGREJA METODISTA WESLEYANA
em razão da r. decisão com cópia no id n. 3315515

que
,
nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra ela pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
rejeitou a

exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, em razão da inadequação da via eleita.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é valido registrar que na origem, trata-se de execução fiscal aforada pelo ente municipal em face da parte ora recorrente, visando a cobrança judicial de crédito tributário inscrito na CDA n. 8272088/2014 referente a Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, taxa de iluminação pública, taxa de limpeza pública e taxa de coleta de lixo, incidentes sobre o imóvel de propriedade da agravante que está localizado na Av. Região Sudeste, 0, bairro Barcelona, inscrição imobiliária n. 011.4.150.0030.001, totalizando a quantia de R$ 2.100.04 (dois mil e cem reais e quatro centavos) atualizada até a data do ajuizamento da ação.

Devidamente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade.

Após regular tramitação, o culto magistrado primevo por meio da r. decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade entendendo pela inadequação da via eleita, sob o argumento de que “as alegações veiculadas pela excipiente não são passíveis de conhecimento por intermédio do incidente de exceção de executividade, visto que dependem de dilação probatória, que é realizada no bojo dos embargos à execução” (id. 3315516).

Irresignada, a agravante apresentou o presente recurso sustentando, em síntese: (i) há nulidade na r. decisão recorrida por ausência de fundamentação; (ii) o imóvel executado pertence a organização religiosa e possui imunidade ao pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano; (iii) a agravante é uma organização religiosa e goza de imunidade tributária, (iv) a questão suscitada em sede de exceção de pré-executividade se trata de matéria de ordem pública, adequada, portanto, ao instrumento processual utilizado; (v) os elementos apresentados são suficientes para comprovar que o imóvel que incide a execução fiscal possui imunidade ao pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano.

Pois bem. Penso que o recurso merece ser provido. Explico.

De saída, destaco que a “a exceção de pré-executividade visa atender o interesse público quanto à economia processual, evitando-se que ocorram embargos à execução, com a respectiva penhora, sem finalidade processual, como nos casos de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício e de matérias arguidas pela parte que dispensam provas para serem examinadas” (TJES, Agravo de Instrumento, 100190011096, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data De Julgamento: 27/08/2019, Data Da Publicação No Diário: 06/09/2019).

A questão controvertida nos autos é matéria de ordem pública, posto que versa sobre imunidade tributária referente a templo religioso, de modo que a via processual manejada pela agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, se afigura adequada.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos este egrégios Tribunais Pátrios, conforme se depreende das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL TEMPLO RELIGIOSO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA FINALIDADES ESSENCIAIS ÔNUS DA PROVA FISCO NÃO SE DESINCUMBIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, há presunção de que o imóvel da entidade religiosa mesmo vago ou alugado está afetado à destinação compatível com seus objetivos e finalidades institucionais, de modo que eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade é ônus probatório da Administração Pública. 2.
Em sendo constatado que a questão versada nos autos, consubstanciada na imunidade tributária de templo religioso, se configura matéria de ordem pública, conclui-se que a via processual manejada pela agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, se afigura adequada.
3. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0007968-49.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FUNDAÇÃO. FINALIDADES ESSENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 393 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1 -
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se no sentido de que a imunidade tributária, desde que comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir dilação probatória. (Súmula nº 393 do C. STJ).
2 – A imunidade tributária deve se relacionar com as finalidades essenciais das entidades. Sob tal enfoque, não deve ser considerada exclusivamente a forma jurídica eleita, mas sim a substância da atividade desenvolvida. [...] (TJES; Apl 0015117-53.2010.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Abiraci Santos Pimentel; Julg. 17/06/2019; DJES 03/07/2019) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. IPTU e tcdl. Extinção. Imunidade tributária reconhecida. Entidade religiosa. Artigo 150, VI da CRFB/88. (...). 2 c
orreta a via eleita apresentada pela executada ao interpôr a exceção de pré-executividade. Imunidade tributária pode ser reconhecida de ofício;
3 inexistência do dever de comprovação dos requisitos do artigo 14 do CTN (...), cabendo ao município o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais, o que não ocorreu na hipótese (...). (TJRJ; APL 0163138-19.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 01/02/2019; Pág. 367)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DE IPTU. OBJEÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL DE ENTIDADE RELIGIOSA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão da agravante de ser declarada a imunidade tributária com base na fundamentação de que exerce atividade-fim de religiosa, por possuir isenção estabelecida no art. 150, VI, ‘b’ da Constituição Federal,
tem como prosperar na sua defesa por meio de exceção de pré-executividade, visto que ao contrário do entendimento do Magistrado, o direito à isenção é matéria de direito protegido pela Carta Magna, e o título em discussão se refere à questão de exigibilidade ou não do crédito
.
2. Há presunção da destinação do imóvel para os fins que fundamentam a imunidade tributária. De acordo com a norma constitucional do §4º do art. 150 as vedações compreendem o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades mencionadas. 3. Precedentes do STF em casos análogos (...). (TJMS; AI 1411661-88.2017.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 26/07/2018)

APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.ENTIDADE RELIGIOSA. Regra de eficácia plena. Inaplicabilidade do art. 14 do CTN. Presunção de utilização do imóvel para atividades religiosas. Ausência de necessidade de dilação probatória. Cabimento da via estreita de exceção de pré-executividade. Título executivo que carece do requisito de certeza. Extinção do feito mantida. (...). A imunidade dos templos religiosos é norma de eficácia plena, ou seja, imediata e integral. Por outro lado, a imunidade das entidades sociais sem fins lucrativos é de eficácia limitada, pois exige o atendimento dos requisitos legais. Verifica-se que o próprio art. 14 do CTN apenas se refere à imunidade da alínea c, não incluindo, assim, a imunidade dos templos religiosos, hipótese dos autos. Logo, não há que se falar em dever de comprovação de requisitos do art. 14 do CTN para gozo da imunidade de templos religiosos, mas apenas dos requisitos constitucionais. Nos termos do art. 150, §4º, da CRFB, basta que o bem da entidade de fins religiosos seja relacionado a suas finalidades para que incida a imunidade. Outrossim, existe presunção relativa de que os imóveis da entidade sem fins lucrativos são utilizados para os seus fins, e de que a renda da locação é revertida para suas finalidades essenciais, cabendo ao município comprovar o contrário (...). Nesse diapasão, a presunção de veracidade da CDA cede à presunção de gozo de imunidade dos templos religiosos, pois este é valor constitucionalmente protegido como garantia fundamental. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de descabimento da via de exceção de pré-executividade por necessidade de dilação probatória. Como observado, não há necessidade de comprovação dos requisitos do art. 14 do CTN, bem como há presunção de que o imóvel pertencente à entidade religiosa possui a presunção de estar relacionado aos seus fins. Na verdade, caberia ao fisco demonstrar que o imóvel não é afetado às atividades religiosas para executar o crédito, carecendo assim o título executivo do requisito de certeza. [...] (TJRJ; APL 0445305-46.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 02/04/2018)

Quanto ao mérito da exceção de pré-executividade manejada, destaco que a imunidade tributária referente aos templos religiosos, possui previsão na Constituição Federal, em seu art. 150, inciso VI, alínea 'b'. Veja-se:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

b) templos de qualquer culto;

Quanto a extensão da vedação de instituição do imposto, dispõe o §4º da referida norma que: “§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.

Dito isso, rememoro que a cobrança judicial de crédito tributário dos autos está inscrita na CDA n. 8272088/2014 e é referente ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, taxa de iluminação pública, taxa de limpeza pública e taxa de coleta de lixo, incidentes sobre o imóvel de propriedade da agravante com inscrição imobiliária
n.

011.4.150.0030.001.

Em análise dos documentos apresentados, verifico que não há nenhum indício de que o imóvel tributado seja destinado a atividade diversa da religiosa. Ao contrário, conforme se pode extrair do documento de id. 3515517, o próprio agravado no bojo do processo administrativo, constatou, após vistoria no local, que “os imóveis com inscrição imobiliária de
nº 011.4.150.0030.001
e 011.4.150.0030.002 trata-se de imóvel para fins religiosos” e desta forma, concluiu que a requerente faz jus a imunidade tributária do IPTU dos referidos imóveis.

Nesse ponto, destaco que a Supremo Tribunal Federal já decidiu que “A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário”. (ARE 1037290 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017).

Ademais, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que
“
Assim é que, na linha dos precedentes oriundos do Pretório Excelso, deve prevalecer a presunção de que o bem em questão – de propriedade da agravante, que figura como organização religiosa – está abarcado pela imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea 'b', da Constituição Federal” e que é “pertinente registrar que, nesses casos, “a presunção de veracidade da CDA cede à presunção de gozo de imunidade dos templos religiosos, pois este é valor constitucionalmente protegido como garantia fundamental” (TJRJ; APL 0445305-46.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 02/04/2018; Pág. 272). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0007968-49.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Desta forma, não restam dúvidas que a agravante possui imunidade tributária em relação ao IPTU, não se estendendo as demais taxas cobradas na CDA de n. 8272088/2014, em atenção ao disposto no art. 150, VI, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária em relação a cobrança do IPTU na CDA de n. 8272088/2014, permanecendo hígidas as demais taxas cobradas.

Considerando a presente proposta de voto, condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Deixo de condenar o ente municipal ao pagamento das custas, posto que a Fazenda Pública Municipal goza de isenção nas execuções fiscais (art. 39 da Lei nº 6.830/80) e a condenação não versa sobre ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AS DEMAIS TAXAS. RECURSO PROVIDO.

1. A questão controvertida nos autos é matéria de ordem pública, posto que versa sobre imunidade tributária referente a templo religioso, de modo que a via processual manejada pela agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, se afigura adequada. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.

2. Os templos de qualquer culto gozam de imunidade tributária, em relação ao seu patrimônio, à sua renda e aos seus serviços, desde que relacionados com as finalidades essenciais da entidade, nos moldes do art. 150 da Constituição da República.

3. Em análise dos documentos apresentados, verifico que o próprio agravado no bojo do processo administrativo, constatou, após vistoria no local, que a requerente faz jus a imunidade tributária do IPTU do imóvel em discussão nos autos. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário”. (are 1037290 Agr, Relator(A): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado Em 21/08/2017, Processo Eletrônico Dje-198 Divulg 01-09-2017 Public 04-09-2017).

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.